Tribunal: CARF
Processo: 10976.000382/2009-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Frederico Schwochow de Miranda
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10976.000382/2009-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.032 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
CIMEELI - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE METAIS E LIGAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/06/2006
CONCOMITÂNCIA DA DISCUSSÃO DA MATÉRIA NAS ESFERAS
JUDICIAL E ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Não tendo havido, à época do lançamento de ofício, provimento judicial que
implicasse a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, imputável a
multa de ofício prevista no art. 80, inciso I, da Lei n° 4.502, de 1964, com a
redação dada pelo art. 45 da Lei d 9.430, de 1996, que, assim como os juros de
mora calculados com base na taxa Selic, contam com validade e eficácia no
ordenamento jurídico, não cabendo à esfera administrativa questioná-los ou
negar-lhes aplicação.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
OU
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
Não há necessidade de diligência ou perícia quando os elementos dos autos são
suficientes para o julgamento do pleito. O procedimento de diligência/perícia
não se afigura como remédio processual destinado a suprir injustificada
omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo do argumento sobre o direito de
aproveitamento dos créditos de IPI, em razão da concomitância de discussão da matéria nas vias
administrativa e judicial e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10976.000382/2009-44
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.032 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000382/2009-44

(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (Suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
Por bem retratar a situação dos autos, adoto parte do relatório da 3a Turma de
Julgamento da DRJ em Juiz de Fora, no Acórdão no 09-30.273 (fls. 292/299), o que faço nos
seguintes termos:
Em julgamento o auto de infração de fls. 02/03, lavrado em decorrência da constatação
de recolhimento a menor de IPI lançado em virtude da utilização de créditos básicos
indevidos.
No termo de verificação fiscal de fls. 09/15 estão consignados os fundamentos que
ensejaram a autuação em tela, assim resumidos:
- conforme indicado na tabela logo abaixo, foram apropriados créditos extemporâneos
de IPI na escrita da fiscalizada sob a alegação, em resposta à intimação lhe dirigida no
curso da ação fiscal, de que decorriam de compras efetuadas de comerciantes
atacadistas que não destacavam o IPI nas notas fiscais emitidas, estando o direito
creditório amparado no art. 165 do Decreto n° 4.544, de 26 de dezembro de 2002
(Regulamento do IPI de 2002 — RIPI/2002). Porém, intimada a indicar as notas fiscais
e os produtos nelas relacionados que ensejariam os créditos extemporâneos, nada foi
esclarecido relativamente aos creditamentos efetuados em maio/2006 e em junho/2006,
sendo que nem mesmo houve informação de tais créditos em PER/DCOMP. Sobre os
créditos registrados em novembro/2005 houve apresentação do demonstrativo de notas
fiscais às fls. 150/151, mas nada foi informado acerca dos produtos ali descritos, o que
impedia, à luz do art. 190 do RIPI/2002, a aceitação do pretenso direito creditório.
Sendo assim, os aludidos créditos extemporâneos foram glosados de ofício;
(...)
- houve apropriações de créditos de IPI na escrita da fiscalizada decorrentes da
aquisição de sucatas de alumínio, cobre e magnésio, classificadas na Tabela de
Incidência do IPI (TIPI) como "NT" (não tributado). Os levantamentos fiscais relativos
às notas fiscais e aos valores do imposto aproveitados constam dos demonstrativos de
fls. 16/60 e 164/166. O direito ao creditamento em questão também estava sendo
discutido perante o Poder Judiciário, sem que a autora tenha obtido medida liminar ou
decisão favorável ao seu pleito, não tendo havido ainda trânsitos em julgado. Foram,
então, glosados de ofício da escrita fiscal os referidos créditos;
- como decorrência das glosas efetuadas, foi inteiramente reconstituída a escrituração do
livro fiscal registro de apuração do IPI (RAIPI) no período de janeiro/2005 a
junho/2006, conforme indicado nos itens 1 a 5 relacionados na fl. 14-frente e na planilha
de fl. 14-verso, redundando na apuração de saldos devedores do IPI no período de
janeiro/2005 a fevereiro/2006, os quais foram lançados de ofício no presente processo.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.032 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000382/2009-44

No termo de verificação fiscal consta, ainda, a informação de que (fl. 15):
i) ao fim dos 1° e 2° trimestres de 2006 foram apurados saldos credores em montantes
inferiores aos originalmente pleiteados em PER/DCOMPs apresentados;
ii) os pedidos de ressarcimento referentes aos 1°, 3° e 4° trimestres de 2005 seriam
indeferidos integralmente e, nos trimestres de 2006 (1o e 2°), parcialmente, sendo as
glosas dos créditos informadas nos processos de ressarcimento n°S 13603.000969/2008-
92; 13603.000715/2008-81; 13601.000686/2008-57 e 13603.000717/2008-70.
Tomada a ciência do auto de infração pelo contador da empresa em 10/08/2009 (fl. 02-
verso), a autuada, por meio de procurador constituído pelo instrumento de mandato de
fls. 198/199, enviou pela via postal em 09/09/2009, conforme o carimbo aposto pelos
Correios no envelope postal (fl. 200) a impugnação de fls. 171/197, na qual aduziu, em
síntese, que:
- o não-aproveitamento integral do "crédito presumido" do IPI aviltava o princípio
constitucional da não-cumulatividade do IPI;
- a multa de ofício aplicada no percentual de 75% era ilegal e inconstitucional,
porquanto confiscatória;
- também era eivado de ilegalidade e inconstitucionalidade a utilização de juros fixados
à taxa Selic;
- as razões de defesa apresentadas contavam com arrimo na doutrina e em decisões
judiciais, cujos excertos foram mencionados.
A sobredita impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/JFA, nos termos do
referido Acórdão, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/06/2006
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
A matéria objeto de discussão travada na via administrativa de modo concomitante com
a via judicial implica a renúncia àquela via, reputando-se definitivamente constituído o
crédito tributário na esfera administrativa.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/06/2006
1- INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
As argüições que, direta ou indiretamente, versem sobre matéria atinente à
inconstitucionalidade ou de ilegalidade da legislação tributária não se submetem à
competência de julgamento da autoridade administrativa, sendo exclusiva do Poder
Judiciário.
2- CONSECTÁRIO LEGAIS. MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA À TAXA
SELIC. LEGITIMIDADE.
Não tendo havido, à época do lançamento de ofício, provimento judicial que implicasse
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, imputável a multa de ofício prevista
no art. 80, inciso I, da Lei n° 4.502, de 1964, com a redação dada pelo art. 45 da Lei no
9.430, de 1996, que, assim como os juros de mora calculados com base na taxa Selic,
contam com validade e eficácia no ordenamento jurídico, não cabendo à esfera
administrativa questioná-los ou negar-lhes aplicação.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.032 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000382/2009-44

Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário de fls. 305/318,
oportunidade na qual aduziu que as ações judiciais propostas teriam um caráter preventivo e, por
conta disso, não se contraporiam ao presente processo administrativo em particular, o que
afastaria a ocorrência da concomitância.
Além da ausência de concomitância entre a matéria discutida em âmbito
administrativo e a matéria discutida em âmbito judicial, peticionou a recorrente pela necessidade
de baixa em diligência do referido processo e pela abusividade da penalidade aplicada, alegando
que a referida multa teria efeito confiscatório, ferindo inclusive garantias constitucionais.
Não obstante, após a interposição do citado recurso, o presente processo foi
apensado aos processos administrativos no 13603.000686/2008-57, 13603.000696/2008-92 e
13603.000717/2008-70, que tratam das respectivas compensações, nos termos da Resolução no
3402-001.385, de 21 de junho de 2018.
Cabe salientar que, quando da referida resolução, já se encontrava julgado o
processo administrativo no 13603.000715/2008-81, que também trata de compensação vinculada
ao Auto de Infração aqui discutido, através do Acórdão no 3403-001.138, de 11 de agosto de
2011, que reconheceu a concomitância nos termos da seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
Ementa: IPI. COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS BÁSICOS. DIREITO EM DISCUSSÃO
EM AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA DAS VIAS ADMINISTRATIVA E
JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 1. A Súmula CARF no 1
consolidou o entendimento de que a existência de discussão judicial em andamento
impede a análise do mesmo tema no âmbito administrativo. O que caracteriza a
concomitância, portanto, não é o fato de o processo judicial atacar ou não o lançamento
fiscal ou o pedido de compensação, ou referir-se diretamente à discussão administrativa.
A vedação da concomitância, determinada pela Súmula, consiste na impossibilidade de
discutir-se o mesmo tema nas vias administrativa e a judicial, ou seja, que a causa de
pedir não pode ser a mesma nos dois âmbitos.
Recurso não conhecido.
Posteriormente, através da Resolução no 3402-002.171, de 19 de junho de 2019
(fls. 366/369), esta colenda Turma decidiu converter o presente julgamento em diligência, nos
seguintes termos (grifos nossos):
6. Conforme se observa do relatório acima desenvolvido, a impugnação apresentada
pelo contribuinte foi apenas parcialmente conhecida ao fundamento de que a discussão
nela travada já estaria sendo discutida em uma das ações judiciais propostas pelo
contribuinte (autos n. 2003.38.00.027343-2; 2004.38.00.003560 e 2004.38.00.011214-
5) e referidas no relatório fiscal.
7. Em suma, o contribuinte alega que o crédito de IPI glosado e que redundou na
presente autuação decorre de aquisições de sucatas classificadas na TIPI como NT e
adquiridas de não-contribuintes do IPI, o que já estaria sendo objeto de discussão no
âmbito das sobreditas ações judiciais.
8. Ocorre que, compulsando os autos, bem como os anexos, não há cópias das iniciais
e das decisões judiciais proferidas em tais processos judiciais. Os únicos documentos
que se referem a tais demandas são as certidões de inteiro teor acostados as fls. 222/224
dos autos.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.032 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000382/2009-44

9. Neste sentido, é temerário afirmar se de fato há ou não concomitância entre as
instâncias judicial e administrativa sem que esta Turma julgadora tenha acesso a
íntegra de tais documentos. Logo, resolvo converte o presente julgamento em diligência
para que sejam tomadas as seguintes providências:
(i) seja providenciada a juntada de cópias das iniciais e decisões judiciais
(sentenças e acórdão) veiculadas nos autos n. 2003.38.00.027343-2;
2004.38.00.003560 e 2004.38.00.011214-5, bem como as respectivas certidões
de inteiro teor devidamente atualizadas;
(ii) ato contínuo, o recorrente deverá ser intimado para que facultativamente
apresente manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, exatamente como prescreve
o art. 35, parágrafo único do Decreto n. 7.574/2011.
10. É a resolução.
Após diversas intimações, tanto no presente processo quanto nos respectivos
apensos, datando a última ciência de 26/11/2021 (fl. 403), a recorrente não apresentou os
documentos solicitados, conforme despacho de encaminhamento (fl. 404), in verbis:
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Considerando que não houve manifestação do interessado após ciência da Intimação de
fls. 401, retorne-se o presente processo ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) para prosseguimento. Ressalte-se que regularmente intimado das Resoluções
específicas aos processos apensados, o interessado não se manifestou.
DATA DE EMISSÃO : 24/02/2022
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Relator.
O recurso é tempestivo. Contudo, não pode ser conhecido na parte que trata do
direito de aproveitamento dos créditos de IPI, em razão de toda a matéria de defesa estar sendo
discutida em ações judiciais, como será à seguir demonstrado.
Da concomitância de discussão da matéria nas vias
administrativa e judicial
A descrição do objeto das ações judiciais feitas pela recorrente em seu Recurso
Voluntário apenas confirma a descrição feita pela fiscalização no Termo de Verificação Fiscal, o
que permite considerar como certo que a causa de pedir é a mesma nas vias administrativa e
judicial. Com efeito, a recorrente descreve o objeto das ações judiciais (fl. 308) nos seguintes
termos (grifos nossos):
MS 2004.38.00.003560-2 - Reconhecimento do direito de aproveitamento dos
créditos presumidos de IPI correspondente ao valor do imposto pago por seus
fornecedores na etapa anterior da cadeia produtiva em decorrência de norma
exonerativa, seja em decorrência de isenção ou alíquota zero.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.032 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000382/2009-44

MS 2004.38.00.011214-5 - Reconhecimento do direito de aproveitamento dos
créditos de IPI em sua totalidade correspondentes ao resultado da aplicação da
alíquota que incidira sobre o material caso não fosse sucata e fosse adquirida de
contribuinte do imposto, sobre o valor total da nota fiscal, afastando-se a restrição do
art. 6° do D-Lei n°400/68 e do art. 148 do RIPI/2002.
AO 2004.51.01.007071-3 - Declaração do direito aos créditos de IPI, oriundos das
aquisições de matérias-primas isentas, em relação ao IPI, isentas ou tributas com
alíquota zero, e da aquisição de sucatas (não-incidência).
Ainda sobre o tema das ações judiciais, assim concluiu a fiscalização no citado
Termo de Verificação Fiscal (fls. 22/23):
Intimado, conforme Termo de Início de Fiscalização às fls. 99 a 100, a apresentar
certidões de objeto e pé, além das respectivas petições iniciais, de ações judiciais
concernentes ao Imposto sobre Produtos Industrializados, o contribuinte nos apresentou,
em 20/04/2009, a documentação solicitada, conforme fls. 140 a 144. Embora seu
representante tenha afirmado que em todos os processos verificam-se apenas discussões
sobre teses jurídicas, sem que tenha havido debate acerca de matéria fática, torna-se
mister analisar a situação de cada um deles, para que não restem dúvidas acerca
da procedência do feito fiscal.
Mandado de Segurança - n° 2003.38.00.027343-2: Baixado, segundo declaração do
contribuinte (fls. 130 e 131). Conforme pesquisa no site do TRF-1, o processo refere-se,
porém, a desembaraço aduaneiro, havendo sido a liminar deferida e a segurança
posteriormente negada, em julho de 2004.
Ação Declaratória com pedido de Tutela Antecipada - n° 2004.51.01.007071-3 (fls.
142): objetiva a declaração do direito da autora ao aproveitamento amplo e total dos
créditos presumidos de IPI decorrentes da aquisição de sucatas (100%) de não
contribuintes e decorrentes da aquisição de matérias-primas em geral isentas ou sujeitas
à alíquota zero. O pedido foi julgado improcedente na inicial, pelo juiz. Inconformada, a
empresa recorreu, havendo o Tribunal negado a apelação. Ainda inconformada,
apresentou os recursos especial e extraordinário, sendo admitido o último, o qual ainda
não foi julgado.
Mandado de Segurança - n° 2004.38.00.011214-5 (fls. 143): objetiva aproveitar os
créditos de IPI, em sua totalidade (100%), correspondentes ao resultado da aplicação da
alíquota do imposto que incidiria sobre o material caso não fosse sucata e fosse
adquirida de contribuinte do imposto, sobre o valor total da nota fiscal. Liminar e
segurança indeferidas. Interposto recurso de apelação, encontram-se os autos conclusos
ao Desembargador Federal.
Mandado de Segurança - n° 2004.38.00.003560-2 (fls. 144): objetiva o aproveitamento
de créditos presumidos de IPI, correspondentes ao valor do imposto não pago pelos
fornecedores em decorrência de isenção ou alíquota zero, equivalente ao preço de
entrada multiplicado pela alíquota prevista para a saída, nas operações dos últimos dez
anos, bem como nas operações futuras. Liminar e segurança indeferidas. Interposto
recurso de apelação, encontram-se os autos conclusos ao Desembargador Federal.
Face ao acima exposto, verifica-se que o contribuinte tentou, pela via judicial, obter
autorização para o aproveitamento de créditos de IPI decorrentes da aquisição de
sucatas, calculados pela aplicação da alíquota de saída dos produtos finais, seja sobre
100% ou 50% do valor de compra. Entretanto, não obteve sucesso, ainda que
temporário, podendo-se concluir que não há, até o momento, qualquer decisão
judicial favorável ao contribuinte, no âmbito da legislação relativa ao Imposto
sobre Produtos Industrializados, que lhe permita tal procedimento.
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.032 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000382/2009-44

Ora, são exatamente estes mesmos fundamentos de direito que deram causa ao
auto de infração do presente processo, bem como às decisões que recusaram os pedidos de
compensação vinculados, conforme processos apensados aos autos, e que o contribuinte pretende
ver discutido neste processo administrativo.
Ocorre que é entendimento consolidado deste Conselho que a discussão pela via
judicial prejudica de maneira irremediável o debate administrativo a respeito dos mesmos
fundamentos, conforme categoricamente previsto na Súmula CARF no 1:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Ou seja, é inviável a concomitância da discussão pelas duas vias, de sorte que a
existência de uma ação judicial torna prejudicada a discussão do mesmo tema pela via
administrativa.
Nesse sentido, o que caracteriza a concomitância não é o fato de o processo
judicial atacar ou não o ato administrativo do lançamento fiscal ou da decisão do pedido de
compensação, ou ainda referir-se diretamente à discussão administrativa. A vedação da
concomitância, determinada pela Súmula, consiste na impossibilidade de discutir-se o mesmo
tema nas vias administrativa e judicial.
Ressalvada a possibilidade de o contribuinte provar o contrário, o que não foi feito
nos autos, uma vez que o mesmo sequer respondeu às intimações determinadas a partir da
Resolução no 3402-002.171, a informação acima evidencia que a ação judicial proposta pelo
contribuinte trata exatamente da mesma matéria em discussão no presente processo
administrativo.
Da multa de ofício e dos juros de mora
A autuada insurge-se ainda contra a imposição de multa de ofício, no percentual
de 75%, sob o argumento principal de que possui caráter confiscatório, assim como contra a
incidência dos juros de mora com base na taxa Selic.
Primeiramente, cabe destacar que em nenhuma das ações ajuizadas perante o
Poder Judiciário a autuada obteve provimento judicial que, nos termos do art. 151 do CTN,
garantisse a suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado.
Na ausência de provimento que suspenda a exigibilidade do crédito tributário, o
lançamento deve ser efetuado com a imposição da multa de ofício, conforme dispõe o art. 63 da
Lei n° 9.430, de 1996.
E a multa aplicada pelo Auditor tem amparo no art. 45 da Lei no 9.430, de 1996,
que, à época do lançamento, possuía a seguinte redação:

Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.032 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000382/2009-44

Art. 45. O art. 80 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, com as alterações
posteriores, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre
produtos industrializados na respectiva nota fiscal, a falta de recolhimento do
imposto lançado ou o recolhimento após vencido o prazo, sem o acréscimo de
multa moratória, sujeitará o contribuinte às seguintes multas de oficio:
- setenta e cinco por cento do valor do imposto que deixou de ser lançado ou
recolhido ou que houver sido recolhido após o vencimento do prazo sem o
acréscimo de multa moratória;
(...)”
Portanto, o que se observa no caso concreto é a correta aplicação da legislação no
que diz respeito à multa de ofício, devendo ser mantida no percentual de 75%.
No que diz respeito à incidência dos juros de mora com base na taxa Selic, não
deve prosperar a alegação da recorrente de que tal utilização mostra-se incompatível com o
sistema legal pátrio. Não obstante sua argumentação, o lançamento dos juros moratórios também
está amparado em lei que o autoriza, a teor do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996.
Ainda, quanto às alegações de inconstitucionalidade suscitadas, o tema se
encontra devidamente sumulado, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Do pedido de diligência
No que se refere ao pedido de diligência, o art. 18 do Decreto n° 70.235/72
confere à autoridade julgadora de primeira instância a faculdade de determinar, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, bem como quando seu
requerimento se lhe afigurar desnecessário à instrução processual.
A realização de diligências ou perícias pressupõe que o fato a ser provado
necessite de conhecimento técnico especializado e/ou esclarecimentos adicionais acerca de
questões específicas porventura obscuras no processo.
Devem, portanto, limitar-se ao aprofundamento da investigação sobre o conteúdo
de provas já incluídas no processo, ou à confrontação de dois ou mais elementos de prova que se
encontram nos autos, não podendo ser utilizadas para reabrir, por via indireta, a ação fiscal.
Outrossim, a diligência não se presta para a produção de provas ao encargo do sujeito passivo.
Isto posto, quanto ao pedido formulado no Recurso Voluntário aqui analisado,
considera-se desnecessária a realização de diligência, porquanto presentes nos autos os
elementos capazes de formar a convicção do julgador, bem como por não se prestar tal
procedimento à produção de provas que o sujeito passivo tinha o dever de trazer aos autos junto
com a peça impugnatória.
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.032 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000382/2009-44

Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso na parte que trata do direito
de aproveitamento dos créditos de IPI, em razão da concomitância de discussão da matéria nas
vias administrativa e judicial. E na parte conhecida, por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda

Fl. 415
DF CARF MF
Original